Tribunal: TJBA
Processo: 0502955-55.2016.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0502955-55.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ILHÉUS/BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE CARLOS FAGUNDES e outros

Advogado(s)
:
AULO BERBERT DE CARVALHO NETO, RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, EILEEN MARIA TAVARES LACERDA PAIXAO, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria. Tema 1278/STF. Inexistência de repercussão geral. Desprovimento.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, aplicando o entendimento firmado no Tema 1278 do STF. A controvérsia decorre da condenação do Município ao pagamento de complementação de aposentadoria a servidor público municipal vinculado ao RGPS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 1278 do STF, incorreu em equívoco por tratar de controvérsia que o agravante considera de natureza constitucional e não apenas infraconstitucional.

III. Razões de decidir

O Tema 1278 do STF fixou que a controvérsia relativa à complementação de aposentadoria de servidor público municipal vinculado ao RGPS, à luz da legislação local, é de natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.

O agravo interno não demonstrou divergência relevante entre o caso concreto e a matéria firmada no leading case, tampouco apontou equívoco material na decisão agravada, restando ausente motivo para retratação.

A negativa de seguimento ao recurso extraordinário observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo violação aos princípios da legalidade ou da moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É infraconstitucional, e insuscetível de repercussão geral, a controvérsia relativa à complementação de aposentadoria de servidor público municipal submetido ao RGPS, fundada na legislação local. 2. A aplicação do Tema 1278 do STF é suficiente para a negativa de seguimento a recurso extraordinário que verse sobre tal matéria.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, III, “a”; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.438.780 (Tema 1278), Rel. Ministra Presidente, Plenário, j. 22.09.2023, DJe 29.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Extraordinário nº 0502955-55.2016.8.05.0103, em que figuram como agravante, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, e como agravado, JOSÉ CARLOS FAGUNDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema